Tribunal: CARF
Processo: 16327.720587/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720587/2019-42
ACÓRDÃO
3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
PIS. CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LUCRO. BEM
ARRENDADO. EXCLUSÃO.
Por se tratar de lucro operacional (decorrente da atividade típica da
arrendatária) do lucro na venda do bem arrendado deve ser excluído da
base de cálculo de PIS/COFINS, por força do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso
IV, da Lei n. 9718/1998 c.c. inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar integralmente a autuação.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2019-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS (com consectários legais) apurados nos
anos de 2015 e 2016 incidentes sobre os lucros obtidos na alienação dos bens arrendados.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que “com o advento da Lei no
13.043 de 2014, que alterou o inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, o resultado da
alienação dos bens arrendados apurado pelas Arrendadoras não mais é passível de ser excluído da
apuração destas contribuições”, nos termos do § 2° do artigo 7° da IN RFB 1.285/2012.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, em que alega:
1.3.1. A classificação contábil de acordo com Circular do BACEN não altera a
característica de não tributada das receitas decorrentes da venda do ativo
imobilizado ao final do arrendamento mercantil;
1.3.2. As receitas decorrentes da venda de bens destinados ao arrendamento
mercantil são, por definição legal, venda de ativos não circulante;
1.3.2.1. Nos termos do artigo 501 do RIR a venda de ativo não circulante
configura-se como perda ou ganho de capital, i.e., outras receitas;
1.3.3. A Lei 13.043/2014 não inovou no ordenamento jurídico apenas adequou a
norma à nova terminologia contábil descrita na Lei 12.973/2014;
1.3.4. O § 2° do artigo 7° da IN RFB 1.285/2012 é ilegal e posterior a parte dos fatos
geradores em análise;
1.3.4.1. Em sua redação original o § 2° do artigo 7° da IN RFB 1.285/2012 permitia a
exclusão in totum das receitas das vendas dos bens do ativo imobilizado;
1.3.5. Impossível a incidência de juros de mora sobre multa de ofício e, em especial,
tendo por base à SELIC.
1.4. A DRJ Belém manteve integralmente o lançamento de ofício, porquanto:
1.4.1. Decisões judiciais inter partes não vinculam o juízo administrativo;
1.4.2. A receita bruta da atividade típica das pessoas jurídicas compõe a base de
cálculo do PIS sob a égide da Lei 9.718/98;
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2019-42
3
1.4.3. “A opção de compra do bem arrendado pelo arrendatário é inerente ao
contrato de arrendamento mercantil. Logo, a alienação de bens arrendados ao
próprio arrendatário configura-se como atividade operacional da arrendadora”;
1.4.4. “Nos termos do inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404/1976 c/c artigo
3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9718/1998, há dois requisitos que devem ocorrer
de forma concomitante para que haja esta exclusão: 1-as receitas devem ser não
operacionais e 2-decorrentes da venda de bens do ativo não circulante”;
1.4.5. Os bens devolvidos ao final do arrendamento mercantil são classificados pela
Recorrente no Ativo Circulante “assim a receita oriunda da venda destes ativos,
também por esta razão, não poderia ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS”;
1.4.6. A Lei determina a correção da multa de ofício pela SELIC.
1.5. Não resignada, a Recorrente reitera o descrito em Impugnação somado ao
seguinte:
1.5.1. O bem arrendado não se destina a priori à venda, logo não compõe a
atividade da Recorrente que, em verdade, é remunerada pelos aluguéis mensais;
1.5.2. “A Lei 6.099/1974, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de
arrendamento mercantil, estabelece expressamente que “os bens destinados a
arrendamento mercantil” deverão ser “escriturados em conta especial do ativo
imobilizado da arrendadora”;
1.5.3. O artigo 14 do Anexo da Resolução BACEN 2309/96 determina o registro dos
bens arrendados devolvidos no ativo imobilizado.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1. A Recorrente entabula contratos de arrendamento mercantil financeiro e, em
contraprestação recebe valores de seus clientes. Ao final dos contratos, no momento da opção de
compra, a Recorrente apura lucro, diferença positiva entre o valor contábil e o valor efetivo de
venda do bem arrendado. Para a Recorrente o LUCRO DA VENDA DO BEM ARRENDADO é
EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS, por força do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da
Lei n. 9718/1998. Para a fiscalização o valor deve ser tributado pois a exclusão da base de cálculo
em questão deve ser limitada à venda de ativo não circulante desde que esta venda não
corresponda a atividade típica do contribuinte, ex vi § 2° do artigo 7° da IN RFB 1.285/2012 –
alterado por força da edição da Lei no 13.043 de 2014.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2019-42
4
2.2. Para melhor ilustrar o pensamento, vejamos, lado-a-lado a redação do artigo
3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9.718/1998 antes e depois da edição da Lei 13.043/2014:
Redação Anterior
Redação Atual
IV - a receita decorrente da venda de bens do
ativo permanente.
IV - as receitas de que trata o inciso IV do
caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de
bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível;
2.2.1. Do excerto temos que a primeira diferença entre as redações dá-se pela
substituição de “ativo permanente” para “ativo não circulante” alteração esta que teve lugar para
adequação das normas de incidência das contribuições ao regramento contábil internacional,
como revela a exposição de motivos da MPV 651/2014 c.c. exposição de motivos da MPV
627/2014:
MPV 651/2014
51. Por sua vez, a alteração da redação do dispositivo legal (inciso IV do § 2o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998) que permite a exclusão da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime de
apuração cumulativa, das receitas decorrentes da alienação de determinados
bens classificados no ativo não circulante da pessoa jurídica mostrou-se
necessária para dirimir dúvidas sobre eventual diferença de conteúdo entre as
legislações dos regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das referidas
contribuições. Nesse contexto, propõe-se alterar o citado dispositivo legal para
adotar redação idêntica à conferida ao inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e ao inciso II do § 3o do art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, dada, respectivamente, pelos arts. 54 e 55
da Lei no 12.973, de 2014.
MPV 627/2014
59. O art. 51 altera os arts. 1o e 3o da Lei no 10.637, de 2002. A alteração do § 1o
do art. 1o tem como objetivo adaptá-lo ao novo conceito de receita bruta do art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que inclui os valores decorrentes do ajuste a
valor presente. Além disso, dá aos valores decorrentes do ajuste a valor presente
relativos às demais receitas o mesmo tratamento dado àqueles integrantes da
Receita Bruta.
2.2.1.1. A MPV 651/2014 (convertida na Lei 13.043/2014) alterou a redação do
artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei 9.718/1998 para adequá-la à redação do inciso VI do § 3o
do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 dada pela Lei 12.973/2014. A MPV
627/2014 (convertida na Lei 12.973/2014) alterou o inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002 para “adaptá-lo ao novo conceito de receita bruta”, logo...
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2019-42
5
2.2.2. A nova redação do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei 9.718/1998 limita a
exclusão da base de cálculo as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, isto é, não é qualquer receita na venda de ativo imobilizado que é
alcançada pela exclusão da base de cálculo contribuições, como era na redação legal anterior.
Todavia, dentre as receitas descritas no inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404/1976 encontra-
se o lucro operacional.
2.2.2.1. Ora, o lucro operacional é “o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica” (artigo 289 do RIR/2018) logo, se a venda
dos bens arrendados compõe receita da atividade principal da Recorrente (como defende a
fiscalização), o lucro desta atividade é lucro operacional e, por este motivo excluído da base de
cálculo das contribuições.
Em suma:
Exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS = receita do art. 187, IV da Lei 6.404/76
Receita do artigo 187 inciso IV = Lucro operacional
Lucro operacional = resultado da atividade principal ou acessória
Atividade da Recorrente = venda de bens arrendados
Lucro operacional da Recorrente = Resultado positivo da venda de bens arrendados
Exclusão (e conclusão) = Resultado da venda de bens arrendados é excluído da BC
2.2.3. A bem da verdade, limitar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS às
outras receitas (entendidas como receitas não operacionais) decorrentes da venda de bens do
ativo é tornar letra morta não apenas a primeira parte do inciso IV do artigo 187 da LSA (que
dispõe, claramente, sobre o lucro operacional) como também a exclusão como um todo.
2.2.3.1. Se a base de cálculo do PIS e da COFINS - como defende a fiscalização
(agora apoiada no RE 609.096) - é composta somente de receitas operacionais, não faria qualquer
sentido lógico uma norma que dispusesse somente acerca de uma exclusão das receitas não
operacionais. Qual o sentido da exclusão de algo que a priori não compõe a base de cálculo?
2.2.4. De mais a mais, em sua redação original o artigo 7° da IN RFB 1.285/2012 não
excepcionava as receitas operacionais (e o lucro) da exclusão da base de cálculo; o fez somente
com o advento da IN RFB 1.544 de janeiro de 2015, ou seja, no meio do período de apuração
lançado. Hodiernamente, a IN RFB 2.121/2022 também não prevê qualquer distinção infralegal
nas hipóteses de exclusão da base de cálculo.
2.2.4.1. Com isto se quer dizer que, na data dos fatos geradores (ou de boa parte
deles) sequer havia base infralegal para o presente lançamento. Do mesmo modo, na data de hoje
não há qualquer base infralegal para o lançamento. O quanto descrito em instrução normativa de
forma alguma vincula esta Casa, porém, o que aparenta ocorrer no presente caso é que o Órgão
Central de Fiscalização meditou novamente sobre o tema em voga e chegou à mesma conclusão a
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.222 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2019-42
6
que se chega neste voto, limitar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS à receita não
operacional com a venda de ativo não circulante é descabido.

2.3. No mais, a tentativa da DRJ em qualificar os bens devolvidos em arrendamento
mercantil como receita tributável pelo fato de a Recorrente registrar estes bens no Ativo
Circulante não tem qualquer razão de ser.
2.3.1. Em primeiro lugar, trata-se de inovação de critério jurídico vez que a DRF
reconhece a lisura do proceder da Recorrente ao registrar os bens arrendados no Ativo não
Circulante. E nem poderia ser diferente pois a Lei (artigo 3° da Lei 6.099/74) dispõe que os bens
destinados a arrendamento mercantil devem ser “escriturados em conta especial do ativo
imobilizado”.
2.3.2. Por fim, o RE 606.107/RS (Vinculante) determina que o conceito de receita é
jurídico, não contábil ou econômico, logo, a contabilidade tem lugar apenas como auxiliar na
interpretação dos fatos e nunca como definidora de qualquer conceito jurídico.

3. Pelo exposto, admito porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e
a este dou provimento para cancelar integralmente a autuação.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1109
DF CARF MF
Original